Tribunal: TCU
Processo: 028.433/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria em que se aprecia a acumulação da vantagem de "quintos" com subsídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Arlélio de Carvalho Lage, Guilherme Mastrichi Basso e Jorgina Ribeiro Tachard, ex-servidores do Ministério Público do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Arlélio de Carvalho Lage e Guilherme Mastrichi Basso; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jorgina Ribeiro Tachard e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.